Tribunal: TJMT
Processo: 1010916-88.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010916-88.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), L. B. S. - CPF: 578.052.858-61 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MORAES DA SILVA - CPF: 038.281.341-30 (ADVOGADO), SUELEN CRISTINE BOSCHIROLI - CPF: 023.785.761-88 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AMPLIAÇÃO DO PEDIDO APÓS ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. TERAPIAS NÃO INICIAIS. EQUOTERAPIA. AUSÊNCIA DE COBERTURA OBRIGATÓRIA. REDE CREDENCIADA. TRANSIÇÃO TERAPÊUTICA ASSISTIDA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em tutela de urgência, determinou a ampliação do objeto da demanda para incluir novas terapias, dentre elas equoterapia, bem como a manutenção do tratamento de menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) com equipe multidisciplinar não credenciada, sem limitação de sessões.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é admissível a ampliação do pedido após a estabilização da lide, sem anuência da parte ré; (ii) saber se há obrigatoriedade de cobertura da equoterapia pelos planos de saúde; (iii) saber se é legítima a imposição de manutenção do tratamento com equipe não credenciada, em detrimento da rede contratada.

III. Razões de decidir

3. A inclusão de novas terapias, com fundamento em laudo superveniente, configura ampliação objetiva da demanda, vedada pelo art. 329, II, do CPC, por extrapolar os limites da causa de pedir originária, não se enquadrando como mero fato superveniente (art. 493 do CPC).

4. A equoterapia não possui cobertura obrigatória, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, ausentes os requisitos excepcionais para mitigação do rol da ANS, especialmente diante de negativa expressa da agência reguladora e existência de alternativas terapêuticas previstas.

5. A imposição de custeio com profissionais não credenciados compromete a lógica contratual dos planos de saúde, sendo legítimo o direcionamento à rede própria.

6. Contudo, em se tratando de criança com TEA em tratamento contínuo, a substituição abrupta da equipe pode acarretar prejuízo ao desenvolvimento, impondo-se solução intermediária pautada na boa-fé objetiva e no dever de cuidado.

7. A transição para a rede credenciada deve ocorrer de forma gradual e assistida, mediante plano estruturado que assegure equivalência técnica e continuidade terapêutica, a ser submetido ao crivo judicial, mantendo-se provisoriamente o tratamento vigente.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. É vedada a ampliação do pedido após a estabilização da lide, sem consentimento da parte ré, quando caracterizada alteração substancial da causa de pedir. 2. A equoterapia não integra, em regra, o rol de cobertura obrigatória dos planos de saúde. 3. A substituição de equipe terapêutica deve observar transição assistida, especialmente em casos envolvendo crianças com TEA, como forma de resguardar o melhor interesse do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 329, II, e 493; CC, art. 422; Lei n. 9.656/1998, art. 12, VI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7.265; STJ, REsp 2.067.055/MT, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16/03/2026; STJ, AgInt no AgRg no AREsp n. 66.291/RJ, j. 21/2/2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1018515-48.2021.8.11.0002, que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar a manutenção da cobertura integral dos atendimentos terapêuticos multiprofissionais prescritos à menor LORENA BOSCHIROLI SAMPAIO, incluindo equoterapia, sem limitação de sessões, e garantir a continuidade do tratamento com a mesma equipe multidisciplinar que já realiza os acompanhamentos.

A ação originária foi ajuizada em 2021, com pedido de tutela de urgência para cobertura de tratamento multidisciplinar para Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudo médico que indicava Psicologia (método ABA/Denver), Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional. Em 17.06.2021, o juízo
a quo
deferiu a liminar para autorizar os referidos tratamentos.

Após a citação e apresentação de contestação, o feito prosseguiu, chegando à fase de instrução. Em julho de 2024, cerca de três anos após o início da demanda, a parte autora apresentou novo laudo médico, que, além das terapias já deferidas, indicava a necessidade de equoterapia, psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia, e formulou novo pedido de tutela de urgência para incluir tais tratamentos e assegurar a continuidade com a mesma equipe.

O juízo de origem deferiu o novo pedido liminar, que, após embargos de declaração da operadora, foi ajustado para manter a cobertura das terapias, incluindo a equoterapia, e a obrigação de continuidade com a mesma equipe multidisciplinar, o que motivou a interposição do presente agravo.

Em suas razões, a agravante sustenta, em síntese, impossibilidade de alteração do pedido sem a sua anuência (art. 329, II, CPC), pois a inclusão de novas terapias, com base em fatos e laudos novos, configura ampliação indevida da demanda após a contestação e estabilização da lide.

Defende ausência de cobertura obrigatória da equoterapia, por não constar no rol de procedimentos da ANS, haver negativa expressa da agência reguladora (Parecer Técnico nº 25/2022) e existirem alternativas terapêuticas na rede. Cita a ADI 7.265/STF e o REsp 1.963.064/STJ, que afastaram a obrigatoriedade de custeio.

Alega a inexistência da obrigação de custear tratamento com profissionais não credenciados, com a manutenção da mesma equipe, devendo o tratamento ser realizado na rede própria ou, em caso de reembolso, limitado aos valores de tabela da operadora.

Em decisão monocrática (id.353658367), este Relator deferiu o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar a probabilidade do direito da agravante, especialmente quanto à violação ao princípio da estabilidade processual (art. 329, II, CPC).

A parte agravada interpôs agravo regimental (id.354895854), defendendo a manutenção da decisão de primeiro grau. A douta Procuradoria-Geral de Justiça (id.362046882) opinou pelo provimento do agravo regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. JUIZ ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Considerando o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, declaro prejudicado o Agravo Interno.

Mérito

A controvérsia cinge-se à análise da legalidade da decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou: (i) a ampliação do objeto da demanda para inclusão de novas terapias; e (ii) a manutenção do tratamento com equipe multidisciplinar não credenciada, anos após a estabilização da lide.

A irresignação merece parcial provimento.

Da alegada violação ao princípio da estabilidade da demanda e do fato superveniente

Nos termos do art. 329, II, do CPC, após a citação, o autor somente pode alterar o pedido ou a causa de pedir com o consentimento do réu.

No caso, a ação foi proposta em 2021, tendo sido delimitado como objeto o custeio de terapias específicas sendo Psicologia – método ABA/Denver, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional, com estabilização da lide após a apresentação da contestação.

Somente em 2024, já em fase de instrução, a parte autora formulou novo requerimento para inclusão de terapias diversas (equoterapia, psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia), com base em laudo médico superveniente.

Cumpre analisar, portanto, a possível incidência do art. 493 do CPC, que autoriza a consideração de fatos supervenientes capazes de influir no julgamento da lide.

Contudo, na hipótese em exame, não se trata de simples fato superveniente apto a complementar a causa de pedir inicial, mas de verdadeira ampliação objetiva da demanda, baseada em fundamentos novos e em pretensão diversa da originalmente formulada.

Assim, a pretensão extrapola os limites da demanda originária, configurando indevida modificação do pedido após a estabilização da lide, em afronta ao art. 329, II, do CPC.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - MEDIDA CAUTELAR INOMINADA - SUSPENSÃO DOS EFEITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DO INPI QUE DEFERIRAM O REGISTRO MARCÁRIO DA EMPRESA ESTRANGEIRA - ALTERAÇÃO DOS PEDIDOS APÓS A CITAÇÃO - AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE DEMANDADA - PREJUÍZO À DEFESA - NULIDADE. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. É vedada a modificação dos pedidos da petição inicial, após a citação, sem o consentimento do réu. Precedentes.
2. O descumprimento da exigência legal contida no art. 264 do CPC/73 enseja a nulidade dos atos decisórios posteriores, sobretudo na hipótese em que evidenciado o prejuízo à defesa da parte requerida, que é o caso dos autos.

3. Agravo interno provido para dar parcial provimento ao recurso especial a fim de anular o acórdão recorrido. (AgInt no AgRg no AREsp n. 66.291/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 2/5/2019.)

Dessa forma, não podem ser conhecidas, no âmbito desta ação, as novas terapias pleiteadas, sem o consentimento da operadora de saúde, contudo, sem prejuízo de eventual discussão em demanda própria.

Da equoterapia

Ainda que superado o óbice processual acima delineado, a pretensão de custeio da equoterapia não prosperaria no mérito.

A matéria foi exaustivamente debatida e pacificada pelas Cortes Superiores. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 7.265, estabeleceu requisitos cumulativos para a cobertura de tratamentos não listados no Rol da ANS. A equoterapia falha em preencher ao menos dois deles: a inexistência de negativa expressa da ANS (que, ao contrário, existe, via Parecer Técnico nº 25/2022) e a ausência de alternativa terapêutica adequada no rol (que também existem, como fisioterapia e terapia ocupacional).

O Superior Tribunal de Justiça, aplicando o entendimento do STF, já consolidou a orientação de que a equoterapia não é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde.

Neste sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. TRATAMENTOS MULTIDISCIPLINARES. REEMBOLSO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O rol da ANS é, em regra, taxativo, podendo ser mitigado em situações excepcionais, desde que atendidos critérios técnicos, como comprovação de eficácia científica e recomendação por órgãos técnicos competentes, conforme jurisprudência do STJ e nova redação da Lei 9.656/98.

2. A cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, como a fonoaudiologia (laser), é obrigatória quando há prescrição médica e necessidade comprovada, especialmente em casos de doenças graves que demandam tratamentos multidisciplinares.

3. A equoterapia, embora regulamentada pela Lei 13.830/2019, não possui cobertura obrigatória pelos planos de saúde, pois não há comprovação de eficácia científica nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência. A ANS expressamente afastou sua obrigatoriedade em parecer técnico.

4. O reembolso integral de tratamentos realizados fora da rede credenciada somente é admitido em casos excepcionais, como urgência ou emergência, nos limites da tabela de preços contratada, conforme o art. 12, VI, da Lei 9.656/98.

5. Recurso parcialmente provido para limitar o reembolso aos preços da tabela da prestadora de assistência à saúde e afastar a cobertura da equoterapia.

(REsp n. 2.067.055/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 23/3/2026.) (destaquei)

Po
rtanto, a decisão de primeiro grau, ao impor tal custeio, contrariou a jurisprudência consolidada e a regulação do setor.

Da manutenção da equipe terapêutica e da transição para a rede credenciada

A determinação de manutenção do tratamento com a mesma equipe multidisciplinar implica, na prática, transferência irrestrita ao beneficiário da escolha dos prestadores, em detrimento da lógica contratual dos planos de saúde, que se estruturam sobre rede credenciada.

Com efeito, o direito da operadora de direcionar o atendimento integra o equilíbrio econômico do contrato e a própria viabilidade do sistema.

Todavia, não se pode desconsiderar que a paciente é criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), submetida a tratamento contínuo há longo período, sendo notório que mudanças abruptas podem acarretar prejuízos relevantes ao seu desenvolvimento.

Nesse contexto, incidem os princípios da boa-fé objetiva e do dever de cuidado (art. 422 do Código Civil), impondo-se solução que harmonize os interesses em conflito.

Assim, revela-se adequada a transição assistida para a rede credenciada, desde que observados critérios técnicos que assegurem a continuidade e a qualidade do tratamento.

Dessa forma, a migração deverá ser condicionada à apresentação, pela operadora, de plano de transição terapêutica, que contenha, minimamente: demonstração da equivalência técnica dos profissionais indicados; cronograma detalhado de transição gradual; eventual período de sobreposição entre equipes; participação ou validação por profissional assistente da paciente; estratégias para evitar regressão clínica.

Tal plano deverá ser submetido ao juízo de origem, com contraditório da parte autora.

Enquanto não apresentado e validado plano idôneo, impõe-se a manutenção provisória do tratamento atual, como medida de proteção ao melhor interesse da criança.

Em face do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para:
(I)

afastar
a obrigação de custeio da equoterapia e das demais terapias não constantes do pedido inicial, por configurarem indevida ampliação da lide, sem prejuízo de, subsidiariamente, reconhecer a ausência de cobertura obrigatória;
(II)

reconhecer
o direito da agravante de fornecer as terapias cobertas (Psicologia ABA/Denver, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional) por meio de sua rede credenciada;
(III)
determinar
que a migração da paciente para a rede credenciada fique condicionada à apresentação, no prazo de 60 (sessenta) dias, de plano de transição terapêutica nos termos da fundamentação;
(IV)
estabelecer
que, até a aprovação judicial do referido plano, permanece a obrigação de custeio do tratamento com a equipe atual, a fim de evitar prejuízo ao desenvolvimento da paciente. Prejudicado o agravo interno.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2026